Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma é suficiente para demonstrar o interno de recorrer. Ademais, no recurso inominado interposto pelo recorrente, há impugnação específica dos argumentos da sentença. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
5 – Cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em novembro de 2021, o autor constatou diversas compras realizadas em seu cartão de crédito, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro. As transações foram contestadas junto ao banco réu e foi registrado o boletim de ocorrência (ID 35696069). As compras contestadas pelo autor são incompatíveis com seu perfil de consumo. No dia 25/11/2021, foram realizadas 4 compras num curto espaço de tempo (ID 35696071), no valor total de R$ 3.870,00. A despeito das alegações do recorrente, no sentido de que o autor liberou dispositivo telefônico de terceiro com a leitura de QRcode, não há no processo qualquer comprovação do ocorrido. Caberia ao réu demonstrar que a fraude apenas foi possível em virtude de conduta do autor, ônus do qual não se desincumbiu. A simples imagem de tela do sistema interno da instituição financeira (ID 35696127) não comprova que o autor contribuiu para fraude. Pela imagem, apenas é possível concluir que as transações ocorreram de forma fraudulenta. Assim, as provas não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a declaração de inexistência de débitos e a condenação do réu em indenizar o autor no valor de R$ 3.870,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W